Tribunal: TJSP
Processo: 2035508-36.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Recurso retirado da r. decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo banco executado e fixou o valor da execução, além dos valores já constantes dos autos, a quantia remanescente de R$ 66.621,90, atualizada até julho de 2023. Inconformismo do banco executado. Cerceamento de defesa não verificado. Perícia contábil.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Recurso retirado da r. decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo banco executado e fixou o valor da execução, além dos valores já constantes dos autos, a quantia remanescente de R$ 66.621,90, atualizada até julho de 2023. Inconformismo do banco executado. Cerceamento de defesa não verificado. Perícia contábil. Desnecessidade de novos esclarecimentos. Perito oficial apresentou resposta ao parecer do assistente técnico do executado. Desnecessária a nova intimação do expert para a manifestação quanto à reiteração de parecer divergente. Má-fé do banco agravante. Não verificada. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.